Tribunal: STF
Processo: Rcl 52301
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Incabível agravo regimental interposto contra decisão colegiada. 3. Acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração em que a Turma efetivamente adentrou ao mérito da causa, operando o efeito substitutivo. 4. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 5. Agravo regimental não conhecido.